Tribunal: TJDFT
Processo: 0009442-07.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA EM COERÊNCIA E HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito, não havendo que se cogitar em absolvição por insuficiência de provas. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso.
2. É possível a fixação de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória por se tratar de dano in re ipsa.
3. Inconteste se mostra a legitimidade do Ministério Público, como titular da ação penal, para formulação de pedido reparatório.
4. Compete ao Juízo da Execução analisar os pedidos de gratuidade de justiça e redução ou parcelamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Apelo conhecido e desprovido.